Tribunal: TJDFT
Processo: 0734545-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734545-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MEDEIROS GADELHA AGRAVADO: DELMA DOS SANTOS FERRAZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL MEDEIROS GADELHA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento n. 0707119-20.2024.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor de DELMA DOS SANTOS FERRAZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 207751274), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo recorrente em que pretendia a retomada liminar, sem prévia manifestação do locatário, do imóvel localizado na Área Especial 04, Lotes I e J, Trecho 04, Condomínio Sports Clube, Torre 4, Apartamento 605, Guará (DF). Na mesma oportunidade, o juízo de primeiro grau registrou que o contrato de locação objeto dos autos é garantido por caução (ID: 204590581, item "13", página 2 dos autos de origem), o que obstaria a concessão da medida, na forma da jurisprudência desta e. Corte. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que restaram preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, porquanto, em que pese o contrato ser garantido por caução, esta não teria sido adimplida pela agravada. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o despejo compulsório, e a consequente retirada dos móveis do local alugado, devendo ser expedido mandado de despejo compulsório, inclusive com a cláusula de arrombamento e requisição de força policial. No mérito, postula o provimento do recurso para, confirmando a tutela vindicada, reformar a r. decisão agravada, e deferir a tutela de urgência. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 63073761 e 63073760. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não ter sido delineado o requisito do risco de lesão grave e de difícil reparação. No ponto, inequívoco que o agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores, necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que não discorreu sobre eventuais riscos concretos, relacionados ao dano irreparável ou de difícil reparação, na hipótese de não ser concedida a tutela vindicada. Na verdade, o agravante limitou-se a sustentar que a agravada não efetuou o pagamento da caução e que, por essa razão, estariam evidenciados os pressupostos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Por conseguinte, a argumentação vertida pelo recorrente não se mostra suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Uma vez que o perigo de dano é pressuposto indispensável para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o deferimento da matéria devolvida à apreciação pela segunda instância, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024 às 19:13:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora